Tribunal: TJSP
Processo: 2157069-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Repetição de Indébito proposta perante o Juizado Especial. Decisão que deixou de conhecer do recurso inominado, ante a sua deserção. Competência recursal que pertence ao Colégio Recursal. Inteligência do artigo 41, § 1o, da lei 9.099/95 e do artigo 39 do Provimento CSM n. 2.203/2014, com redação dada pelo Provimento CSM n. 2.720/2023. Determinação de redistribuição

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Repetição de Indébito proposta perante o Juizado Especial. Decisão que deixou de conhecer do recurso inominado, ante a sua deserção. Competência recursal que pertence ao Colégio Recursal. Inteligência do artigo 41, § 1o, da lei 9.099/95 e do artigo 39 do Provimento CSM n. 2.203/2014, com redação dada pelo Provimento CSM n. 2.720/2023. Determinação de redistribuição ao E. Colégio Recursal do Juizado Especial Cível, com apreciação provisória do pedido de efeito suspensivo, o qual fica indeferido. Recurso não conhecido, com indeferimento provisório do efeito suspensivo postulado.